Tribunal: TJDFT
Processo: 0713258-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Processual civil. Cumprimento De Sentença. Devedora. Executada. Sociedade empresarial. Empresa que passou por recuperação judicial. Processo de soerguimento. Extinção de fato e de direito. Sentença ainda não transitada em julgado. Plano de recuperação já executado. Recurso especial pendente de elucidação. Trânsito do executivo individual. Prosseguimento. Crédito não inserido no plano de recuperação. Viabilidade. Afirmação. Competência do Juízo recuperacional para os atos expropriatórios sobre o patrimônio da devedora. Questões já resolvidas em recurso antecedente. Renovação. Inviabilidade. Inobservância. Agravo parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferira o pedido de realização de pesquisas pelo Juízo, via sistema Renajud, destinado à apuração de veículos registrados em nome da devedora, ao fundamento de que o crédito que detêm as exequentes deve ser habilitado perante o Juízo Recuperacional, tendo em conta que a executada manejara processo de recuperação judicial.
II. Questão em discussão
2. O objeto da controvérsia recursal sob exame cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferira o pedido de realização de pesquisa via sistema Renajud destinada à localização de veículos de titularidade da devedora, ao fundamento de que o crédito exequendo deve ser habilitado perante o Juízo recuperacional por se encontrar o processo de recuperação da excutida ainda em curso, perquirindo-se se viável o prosseguimento do executivo, mediante realização de atos de expropriação do patrimônio da executada, que se encontra em recuperação judicial.
III. Razões de decidir
3. Subsistindo resolução antecedente determinando o prosseguimento do curso do executivo individual aviada em face de empresa em recuperação judicial e, de outro vértice, assentando a competência do Juízo recuperacional para decidir sobre atos de expropriação do patrimônio da devedora até o advento do trânsito em julgado da sentença que colocara termo à recuperação judicial da executada, o sistema procedimental não legitima que as mesmas questões sejam reprisadas no curso do executivo mediante determinação, em inobservância ao já decidido com definitividade, de que o crédito exequendo seja habilitado perante o Juízo especializado, precipuamente porque inexistente plano de recuperação em curso e há muito extinta a recuperação, conquanto subsistente recurso constitucional aviado pela empresa visando reprisar e postergar o procedimento de soerguimento.
4. Apreendido que restara assentada, via resolução antecedente, a competência do Juízo recuperacional para empreender ou ao menos corroborar os atos de expropriação do patrimônio da devedora em recuperação judicial, ainda que se trate de crédito de natureza extraconcursal, inviável que o resolvido seja ignorado, ensejando que, ante a formulação de pretensão, pela parte exequente, consistente na realização de pesquisas via sistema Renajud destinadas à aferição de subsistência de veículos de titularidade da devedora, deve o Juízo de origem instar o Juízo especializado a promover, ou ao menos autorizar, eventuais atos tendentes à localização de patrimônio de titularidade da executada.
IV. Dispositivo
5. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.